Tribunal: TJBA
Processo: 8155002-08.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155002-08.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADOS: Y. L. M. e outros

Advogado(s)
:
ALEX ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO.

CONSTITUCIONAL. DIREITO DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM HIPOTONIA CONGÊNITA, SÍNDROME GENÉTICA E COMPORTAMENTO AUTÍSTICO. DETERMINAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. MÉTODO THERASUIT.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. PRIORIDADE ABSOLUTA DE ATENDIMENTO
. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. DEVER DE PROTEÇÃO INTEGRAL.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelo n°
8155002-08.2020.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e Recorrida
Y. L. M., representada por QUÉSIA PINTO DE LIMA MORAIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.